Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723736-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Sindicato dos Odontologistas do DF contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento coletiva, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 63237388), uma vez que o agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO